Tribunal: TJES
Processo: 5011689-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011689-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO ALVES PEREIRA

IMPETRADO: 2ª Vara da comarca de Santa Maria de Jetibá/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. São cabíveis embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para corrigir erro material, isto é, aquele desprovido de conteúdo decisório propriamente dito.
2. No presente caso, constata-se erro material na “Ementa” do acórdão, referente à indicação do crime de “tráfico de drogas”, quando, na realidade, o delito imputado ao mesmo consiste no roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal), tal como disposto, no relatório e no inteiro teor do voto condutor do aresto.
3. Outrossim, verifica-se equívoco de julgamento, em trecho do voto de relatoria, atinente ao apontamento da ação penal n.º
0006698-
26.2019.8.08.0012, movida em desfavor de homônimo do recorrente,
sendo certo que
o embargante figura como réu, tão somente, no
feito
originário do Habeas Corpus, qual seja, autos n.º
0001252-56.2009.8.08.0056 (n.º 056.09.001252-9).
4.

Destarte, merece acolhimento a pretensão saneadora, a qual, frise-se, não tem o condão de ensejar a produção de efeitos infringentes, já que não altera a conclusão alcançada pelo acórdão embargado.
5.
Embargos de Declaração
providos, sem efeitos infringentes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº
5011689-54.2023.8.08.0000
, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011689-54.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO ALVES PEREIRA
IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GILBERTO PERES LACORTE - MG92210

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
BRENO ALVES PEREIRA
em face do acórdão deste Órgão Julgador (Id n.º 7284078) que, por unanimidade de votos, denegou a ordem de Habeas Corpus, almejada pelo ora embargante.
Em sua peça recursal,
o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de erro material, na ementa, e no acórdão, consistente na indicação do crime imputado (tráfico de drogas), bem como quanto ao número da ação penal deflagrada em seu desfavor
(autos n.º 0006698-26.2019.8.08.0012).

Após analisar os autos passo a apreciação do pedido formulado.

De início, registro que são cabíveis embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para corrigir erro material, isto é, aquele desprovido de conteúdo decisório propriamente dito.

No presente caso,
constato erro material na “Ementa” do acórdão, referente à indicação do crime de “tráfico de drogas”, quando, na realidade, o delito imputado ao mesmo consiste no roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal)
, tal como disposto, no relatório e no inteiro teor do voto condutor do aresto.

Outrossim, verifico equívoco de julgamento, em trecho do voto de relatoria, atinente ao apontamento da ação penal n.º
0006698-26.2019.8.08.0012, movida em desfavor de homônimo do recorrente,
sendo certo que
o embargante figura como réu, tão somente, no
feito
originário do Habeas Corpus, qual seja, autos n.º
0001252-56.2009.8.08.0056 (n.º 056.09.001252-9).

Destarte, merece acolhimento a pretensão saneadora, a qual, frise-se, não tem o condão de ensejar a produção de efeitos infringentes, já que não altera a conclusão alcançada pelo acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, interpostos por
BRENO ALVES PEREIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes
, única e exclusivamente, para:

[1]
tornar sem efeito o trecho do voto de relatoria que imputa, em desfavor do embargante, a ação penal n.º 0006698-26.2019.8.08.0012; e

[2]
sanar o erro material verificado, na ementa do acórdão, excluindo a indicação do “tráfico de drogas” de seu teor.

Nesse sentido,
determino a republicação da ementa do acórdão, com a seguinte redação:
EMENTA: PROCESSO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REJEITADA. MÉRITO.
P
RISÃO PREVENTIVA.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação do direito ao silêncio.
Ausente qualquer elemento que indique possível coação, na confissão realizada na esfera policial, esta não pode ser desconsiderada, principalmente porque, nessa seara, eventual falta de informação, sobre o direito ao silêncio, não têm o condão de contaminar a ação penal.
Preliminar rejeitada.
2.
Mérito.
Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
3. No presente caso, o Magistrado fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva na necessidade de resguardar a ordem pública, diante a gravidade da conduta praticada, pois consta nos autos, que o paciente cometeu o delito, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, ameaçando a vítima, com o artefato, constantemente, apontado para a sua cabeça, bem com restringindo a sua liberdade de locomoção. Ademais, a manutenção do decreto prisional, também, faz-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente fugiu, do distrito da culpa, permanecendo foragido, desde o cometimento do crime, por 14 (quatorze) anos, tendo se manifestado, em juízo, somente, para apresentar defesa prévia.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
5. Incabível a substituição da prisão, por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
4. Ordem denegada.

Outrossim,
ficam mantidos os demais termos do acórdão objurgado
(Id n.º 7284078).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.